Tribunal: STF
Processo: RE 592480
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE 
   TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. 
   PRECEDENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1.	Este Tribunal fixou 
   entendimento no sentido de que a GDATA é devida aos servidores 
   inativos. RE n. 597.154, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no 
   qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria 
   constitucional, reafirmando a jurisprudência do STF, já fixada no 
   RE n. 476.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence. 
   Precedentes.
2.	Não se encontram configuradas no acórdão 
   embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que 
   autorizariam a integração do julgado, com fundamento nos incisos 
   I e II do artigo 535 do Código de Processo Civil. 
	Embargos de 
   declaração rejeitados.